Tribunal: TJDFT
Processo: 0725001-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE ALUGUEL. REDUÇÃO DO LOCATÍCIO LIMINARMENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, para a imediata redução do valor do aluguel e a revisão do índice de reajuste previsto no contrato de locação.
2. Tratando de pretensão liminar de redução drástica no valor do locatício estabelecido livremente em contrato, imprescindível que haja elementos suficientes a amparar o pleito liminar, o que não se verifica no momento, impondo-se aguardar a instrução processual.
3. Não há falar em ausência de fundamentação da decisão quando a questão submetida ao juízo é devidamente enfrentada, ainda que de forma sucinta
4. A locatária vem arcando com o valor do locatício e seus reajustes anuais há mais de dez anos, de forma que a não fixação de aluguel provisório, por ora, não ensejará qualquer risco de dano à recorrente.
5. Recurso conhecido e desprovido.